Tribunal: STF
Processo: Rcl 94914
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Yohan Fuchs Selle alega ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais (Processo n. 1076087-23.2025.8.11.0001), aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional exarada por esta Suprema Corte no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG).

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

Por meio desta reclamação, a parte autora pretende desconstituir a ordem de suspensão da demanda originária (eDoc. 2, fl. 222), ao argumento de que o caso concreto não se amolda à controvérsia objeto do Tema 1.417 da Repercussão Geral (“Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”).

Contudo, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da inviabilidade da reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito de origem com base em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 
2. Agravo interno desprovido. (Rcl 61.238 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º  e  5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 39.015 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente